Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752154-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE REU: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (ID 61442054) contra o acórdão desta Primeira Câmara Cível (Acórdão no 1882774 - ID 60975981), por meio do qual foi julgada improcedente a pretensão contida na ação rescisória ajuizada pelo ora embargante em desfavor de FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS. Intime-se a embargada, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS, para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora